Tribunal: TJDFT
Processo: 0714353-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0714353-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA REGINA DA SILVA MELO SOUZA AGRAVADO: JAMIL BUZAR FILHO, NUBIA CRISTINA NASCIMENTO BUZAR D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por SANDRA REGINA DA SILVA MELO SOUZA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença, entendeu ser ineficaz a doação do bem imóvel realizado pela ora agravante ás filhas por caracterizar fraude à execução e deferiu o pedido de penhora dos direitos aquisitivos do bem cuja certidão da matrícula consta do ID: Num. 225825400 (decisão de ID: Num. 229304610 dos autos da origem). Requer seja deferida, em liminar, a suspensão da decisão de primeiro grau, que deferiu a penhora de imóvel, até julgamento deste recurso, desbloqueando a matrícula 13308 registrado perante o 7o Registro de Imóveis do DF. No mérito, requer a reforma da decisão de primeiro grau, indeferindo o pedido do exequente para instauração da fraude à execução ou anulando-o, caso já tenha sido instruído e julgado, por ausência de fato gerador para sua aplicação, anulando o bloqueio e eventual penhora da matrícula 13308 registrado perante o 7o Registro de Imóveis do DF. Preparo regular (ID: Num. 71258625 e 71259169). Pedido liminar indeferido (ID: Num. 71402192). Contrarrazões apresentadas pelo não conhecimento do recurso (ID: Num. 72051780). É o relatório. Decido. Compulsando os autos, observa-se que o mesmo pedido foi elaborado nos autos do Agravo de Instrumento anteriormente interposto de n. 0707578-30.2025.8.07.0000, distribuído em 28/02/2025, de relatoria do e. Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira, no qual os pedidos têm similitude com os do presente recurso, já que a parte agravante pleiteia “o provimento do recurso para que seja indeferido o pedido de instauração do incidente de fraude à execução, anulando-se o bloqueio e eventual penhora da matrícula 13308 registrada perante o 7o Registro de Imóveis do DF’. Registre-se, por oportuno, que o Agravo de Instrumento n. 0707578-30.2025.8.07.0000 inclusive já foi julgado por esta Turma Cível (acórdão n. 1998266 de ID: Num. 72051784). Assim, nos termos do inc. III do art. 932 do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. De acordo com o art. 507 do CPC é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. O instituto da preclusão consubstancia-se na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo, seja pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte, ou pelo prévio exercício da faculdade. Na hipótese, o aviamento de 2o Agravo de Instrumento com a mesma finalidade encontra óbice no Princípio da Unirrecorribilidade decorrente da preclusão consumativa, o qual veda a interposição de pluralidade de recursos versando sobre a mesma matéria, e sob o mesmo fundamento em razão do seu exercício anterior, não sendo possível corrigi-lo, melhorá-lo ou repeti-lo. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, em virtude de sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador